Tribunal: TJES
Processo: 5005741-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005741-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX BISPO PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005741-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX BISPO PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALEX BISPO PEREIRA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES.

Sustenta o impetrante na exordial que foi proferida sentença pronunciando o paciente, bem como mantendo a sua prisão preventiva, tendo em vista a inalteração dos motivos que ensejaram o decreto de constrição cautelar inicial.

Pondera, em seguida, que a r. sentença de pronúncia se encontra fundamentada em depoimentos indiretos, não havendo, portanto, requisitos mínimos para submeter o paciente ao julgamento do Tribunal do Júri.

Assim, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja despronunciado nos termos do artigo 648, inciso VI (decisão de pronúncia manifestamente nula), do Código de Processo Penal.

Decisão proferida indeferindo a liminar (ID 2886347).

Informações prestadas. (ID 2922100).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, e, na remota hipótese de ser analisado de ofício, pela denegação da ordem (ID 2936412).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005741-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX BISPO PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO - SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Aduz o douto Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha a preliminar de não conhecimento da ação constitucional, em razão de flagrante manuseio indevido do remédio heróico em lugar do recurso apropriado, qual seja, recurso em sentido estrito.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALEX BISPO PEREIRA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES.

Sustenta o impetrante que fora proferida sentença pronunciando o paciente, bem como mantendo a sua prisão preventiva, tendo em vista a inalteração dos motivos que ensejaram o decreto de constrição cautelar inicial.

Pondera, em seguida, que a r. sentença de pronúncia se encontra fundamentada em depoimentos indiretos, não havendo, portanto, requisitos mínimos para submeter o paciente ao julgamento do Tribunal do Júri.

Assim, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja despronunciado nos termos do artigo 648, inciso VI (decisão de pronúncia manifestamente nula), do Código de Processo Penal.

Em informações prestadas a autoridade coatora destaca que:

“... O feito transcorreu regularmente, tendo sido proferida Decisão, na data de 14/01/2022, que pronunciou o Paciente, e o corréu MARLON NEVES DOS SANTOS, como incursos nos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90 (...)

Ressalto, outrossim, que, por ocasião do referido provimento, o Juízo manteve a prisão preventiva do acusado, ora Paciente.

Na data de 28/05/2022, este Juízo, dentre outras providências, reavaliou e manteve a prisão cautelar dos acusados (...)

Por fim, informo que, nesta data, este Magistrado determinou o encaminhamento das presentes informações a esse Egrégio Tribunal de Justiça, bem como determinou que o Cartório certifique a preclusão da Decisão de pronúncia, diante das intimações dos acusados e de suas d. Defesas, e a posterior intimação das partes, para os fins do art. 422 do CPP...”.

Pois bem.

Em análise deste
writ
constitucional, entendo que de fato o mesmo não merece ser conhecido.

Observa-se que o douto advogado impetrante se utiliza do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, visando desconstituir elementos probatórios da sentença de pronúncia.

Há que se destacar que a assente jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Colenda Corte Estadual firmou entendimento no sentido de não ser possível a utilização de Habeas Corpus como substituto recursal, o que se afigura claramente a hipótese dos autos, conforme previsão do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, a via do Habeas Corpus não é adequada à rediscussão de elementos probatórios, dado o seu rito sumaríssimo.

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO Nº 21 DA SÚMULA DO STJ. PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(...)
10. Ordem não conhecida.
(HC 603.125/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate.
3. A pretensão da defesa no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar o ora paciente ensejaria a verificação da presença dos indícios suficientes de autoria, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que a aplicação do princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 542.175/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Não desconheço a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando a ilegalidade apontada é flagrante, ou quando detectada outra ilegalidade flagrante passível de ser sanada de ofício, todavia, esse não é o caso dos autos.

Infere-se da sentença de pronúncia que o magistrado de 1º grau apontou a existência de comprovação de materialidade delitiva, conforme Laudos de Exame de Lesões Corporais.

Da mesma forma apontou indícios suficientes de autoria, de acordo com a prova oral produzida.

Dessa forma, tenho que foram apontados indícios suficientes para prolação da sentença de pronúncia, não restando demonstrada qualquer ilegalidade flagrante.

Desta forma, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
ACOLHO
A PRELIMINAR SUSCITADA e
NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS
.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 581, INCISO IV, DO CPP – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL OUTRO - PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO - INEXISTÊNCIA - ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A assente jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Colenda Corte Estadual firmou entendimento no sentido de não ser possível a utilização de Habeas Corpus como substituto recursal, o que se afigura claramente a hipótese dos autos, conforme previsão do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

2. A via do Habeas Corpus não é adequada à rediscussão de elementos probatórios, dado o seu rito sumaríssimo.

3. É sabido que há a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando a ilegalidade apontada é flagrante, ou quando existe outra ilegalidade qualquer, todavia, essa não é a hipótese dos autos.

4. PRELIMINAR ACOLHIDA, ORDEM NÃO CONHECIDA.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5005741-68.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, acolher a preliminar e não conhecer da ordem, nos termos do voto do relator.